Tribunal: TJBA
Processo: 8030723-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030723-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: MARTE TRANSPORTES S/A

Advogado(s)
:
EMANUELA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, COM ESTEIO NO ART. 290 DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRECIADO E INDEFERIDO, TÃO SOMENTE, APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INCO
N
FORMISMO DA RÉ QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO ÔNUS SUCUMBENCIA
L
. CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA QUE SE DEU EM VIRTUDE DE
ERROR IN PROCEDENDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8030723-81.2019.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO DA BAHIA- AGERBA
,
sendo Apelada
MARTE TRANSPORTE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .